Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 78141133, o exequente sustenta que transcorreu in albis o prazo para pagamento das requisições de pagamento expedidas nos IDs: 75249471 e 75364701. De fato. Não há notícia de pagamento dos citados requisitórios. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, REITERE-SE A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Ainda, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do pedido do SINDIRETA/DF de ID: 76382668. Brasília, 05 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR